Tribunal: STF
Processo: RHC 65071
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
- INQUERITO POLICIAL REQUISITADO POR JUIZ DE DIREITO, A
REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA APURAÇÃO DE FATOS QUE, EM
TESE, PODERIAM CARACTERIZAR CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
'HABEAS CORPUS' VISANDO TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. DENEGAÇÃO DO
'WRIT' PELO TRIBUNAL 'A QUO'. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL
IMPROVIDO PELO S.T.F.